Tribunal: TJDFT
Processo: 0719033-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719033-94.2022.8.07.0000 RECORENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: VALDNEI BENTO DE TRINDADE 36690561810 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. NÃO CABIMENTO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO - CCS/BACEN. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDA INÓCUA AOS FINS PRETENDIDOS. 1. A pretensão do agravante-credor em rastrear o destino do dinheiro depositado na conta do agravado, por intermédio da análise de seu extrato bancário, viola o sigilo bancário de terceiros, não se voltando a medida de natureza cível ao fim de alcançar eventual ressarcimento. 2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de cadastro de informações mantido pelo Banco Central em que se registra a existência de relação entre instituições financeiras e seus clientes, sendo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações. 3. Considerando que no aludido sistema não se mostra possível identificar a existência de saldo, movimentação financeira ou aplicações e que este não permite a realização de constrições, sendo que o Sisbajud utiliza a sua base de dados e é o mais adequado para tal fim, mostra-se inócua a mera requisição de pesquisa por via do CSS-Bacen, por não proporcionar ao credor qualquer proveito econômico direto para satisfação do seu crédito. Precedentes. 4. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, 926, 927, §1o e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados e nem uniformizou sua jurisprudência, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, argumentando ser possível a adoção de medidas judiciais atípicas para a salvaguarda da execução judicial, atribuindo efetividade à tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual a consulta ao sistema CCS-Bacen deve ser autorizada; c) artigo 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001, asseverando que a quebra de sigilo bancário pode e deve ser decretada para apuração de ilícito de qualquer natureza e em qualquer procedimento judicial. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ em relação às teses das alíneas “b” e “c”. Ao final, que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO, OAB/SP 315.367, e TIAGO TAKAO KOHARA, OAB/SP 314.453 (ID 43199592). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III, IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1.°, IV, 1.022, II, 1.013, § 1.°, do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.955.718/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à aventada afronta aos artigos 926 e 927, §1o, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 789, 797 e 824, todos do CPC, e 1o, §4o, da Lei Complementar 105/2001, bem como em relação aos indicados dissensos pretorianos. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifico que na origem a parte ora Agravante requereu recentemente outras diligências por meio do sistema INFOJUD e de expedição de ofícios a determinadas instituições financeiras (ID 132052668), tendo o i. Julgador a quo determinado a juntada da planilha atualizada do débito para a apreciação de tal requerimento, conforme decisão de ID 133094876, de 08/08/2022, de sorte que não se constata que já foram realizadas exaustivas diligências sem que se lograsse êxito em localizar bens dos devedores aptos à satisfação do crédito exequendo para que seja deferida a pretensão constante no presente recurso: quebra de sigilo bancário e consulta CSS-BACEN” (ID 32676468). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, cuja incidência também "prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Com efeito, a indisponibilidade de bens via CNIB é medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito, cabendo ao recorrente buscar outros meios de localização de bens ao seu dispor, mais eficazes à satisfação do seu crédito e menos gravosos ao devedor. 5. Além disso, a revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Desse modo, “a Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.544.832/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025